Tribunal: TJES
Processo: 0004628-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004628-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA MATHIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004628-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível o reconhecimento da
causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 diante das circunstâncias do caso concreto
. 2. Recurso improvido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004628-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: YAMAYARA OTERO LAZZARINI - ES29611

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Varsóvia, Bairro Parque Residencial Tubarão, Serra/ES, o denunciado, acima qualificada, trazia consigo, para o tráfico de drogas, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo nesta prática ilícita os adolescentes Luan Alves Figueiredo e Matheus Moreira da Cruz Rocha, ambos com 17 (dezessete) anos de idade. (Boletim de ocorrência 38726212, fis. 03 / Auto de apreensão, fl.26 Auto de constatação provisório fl. 27).

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região do Bairro Parque Residencial Tubarão, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram, em atitude suspeita, o denunciado ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA MATHIAS, acompanhado dos adolescentes: Luan Alves Figueiredo e Matheus Moreira da Cruz Rocha (fls.12117 e 33137), saindo de um matagal.

Ao realizarem busca pessoal, os militares encontraram nas mãos do denunciado uma sacola contendo diversas substâncias entorpecentes, destinadas a comercialização, tais como: 29 (vinte e nove) pedras de substância entorpecente conhecida por crack; 47 (quarenta e sete) buchas de substância entorpecente conhecida por maconha; 31 (trinta e um) pinos de substância entorpecente conhecida por cocaína; além de R$605,00 (seiscentos e cinco reais) em espécie.

Consta nos autos, que a guar1ição constatou, em consulta ao SISPES, que o denunciado se encontrava com mandado de busca e apreensão em aberto, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (Termo de declaração, fls. 18/19 e 20121/Certidão, fls. 63).

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incontestes a autoria e materialidade, e, não havendo matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar os pontos impugnados.

Inicialmente, a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06.

Todavia, não merece abrigo o pleito formulado. Explico.

Sabe-se que os Tribunais Superiores entendem que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, por si sós, não são suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Não se pode ignorar, contudo, que as provas colhidas durante a instrução processual são claras em demonstrar a dedicação do réu à atividade criminosa, pois, além da quantidade e variedade de ilícitos apreendidos (29 pedras de crack, 47 buchas de maconha e 31 pinos de cocaína), o réu foi surpreendido saindo de um matagal com dois adolescentes, local conhecido pelos agentes de segurança como de intenso tráfico de drogas.

Ademais, observo que o recorrente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, a análise conjunta das circunstâncias do caso concreto indica, de forma inequívoca, que o acusado pratica a traficância de forma habitual e faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, impossibilitando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa pleiteou, ainda, a reforma da pena de multa.

Entretanto, entendo desprovida de razão a irresignação defensiva, pois a pena de multa se revela suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal, é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar o referido débito, perante a Vara de Execução Penal.

Pelo exposto, não havendo o que retocar na sentença prolatada,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.